Tribunal: STF
Processo: ARE 1385741
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO ATENDIDOS. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, maneja agravo a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, a recorrente alega violação dos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 19 do ADCT. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu parcial provimento ao recurso da recorrente apenas para excluir a multa diária aplicada em caso de descumprimento da sentença. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA — PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS — CONVERSÃO DE CARGO EM COMISSÃO EM REGIME ESTATUTÁRIO — ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA —ART. 19 DO ADCT — INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITOS — NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDERAM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E PROGRESSÕES FUNCIONAIS —MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA — DESCABIDA — RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS — RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INVESTIDURA DE SERVIDORES. NULIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 43. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido (Súmula Vinculante 43). 2. Os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1334462 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido do não reconhecimento da estabilidade ao servidor que fora investido no serviço público sem a observância da exigência de prévia aprovação em concurso público e que não é beneficiário da hipótese de exceção contida no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória da Carta de 1988. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (RE 1173741 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.3.2020).



    Ademais, o Tribunal a quo, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT. REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.339.485-AgR/MT, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE DO ART. 19, ADCT. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. O art. 19 do ADCT, por estabilizar no serviço público quem não ocupa cargo efetivo, configurando, assim, exceção ao republicano instituto do concurso público, deve ser interpretado nos seus estritos termos. A situação tratada nos autos não permite a invocação dos precedentes desta Corte que, excepcionalmente, entenderam que as interrupções do contrato de trabalho dos docentes nos períodos de férias letivas não prejudicara a contagem de tempo para o gozo da estabilidade excepcional. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 599.661-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 26.10.2012).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora